Tribunal: TJES
Processo: 0000030-39.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-39.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE BARROS BINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA
NATUREZA DA DROGA NA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO MANTIDO.
RÉU REINCIDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Daniel de Barros Bino contra a sentença condenatória que o julgou incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-
lhe a
pena de 06 anos e 02 meses de reclusão em regime fechado e 625 dias-multa, sob o fundamento da gravidade da natureza do entorpecente (crack) e sua valoração como vetor negativo na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena, notadamente: i. A possibilidade de afastamento da valoração negativa da natureza da droga; ii. O redimensionamento da pena à fração mínima legal; iii. A alteração do regime inicial para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A
aferição da natureza da droga, para fins de seu efeito nocivo, desvinculada da
relevante
quantidade de entorpecentes encontrados, não é critério suficiente para promover a exasperação da pena-base. Com efeito, a quantidade e
a
natureza d
as
droga
s
devem ser analisadas em conjunto.

2.
Promove-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e
pagamento de
500 dias-multa. Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão e a agravante

da reincidência
, ambas são compensadas, mantendo-se a
reprimenda
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

4.
A ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase mantém a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

5. Não obstante a redução da pena, o regime fechado é mantido em virtude da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000030-39.2024.8.08.0020

APELANTE:

DANIEL DE BARROS BINO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL DE BARROS BINO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara de
Guaçuí

(ID nº
9706528
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado
(art. 33, §2º,
a
, do Código Penal)
, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões (ID nº
9706535
), a defesa pretende:
(i)
o afastamento da valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas;
(ii)
o redimensionamento da pena na fração de 1/6;
(iii)
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (ID nº 9706546), sendo
no
mesmo sentido o Parecer Ministerial (ID nº 10763806).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de março de 2024, às 18 h, na rua Lino Guimarães, nº 22, no bairro Vale do Sol, em Guaçuí, Daniel de Barros Bino, agindo com vontade livre e consciente, mantinha em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 0000025-17.2024.8.08.0020 na residência de Daniel.

Realizadas as buscas no interior do imóvel, foi encontrada a quantia de 25 g (vinte e cinco gramas) de pedras de crack, que já estavam partidas em pequenas quantidades e prontas para serem embaladas e vendidas,
além de v
árias sacolinhas de sacolé e uma pequena balança de precisão.

Dada sequência às buscas, ainda na cozinha, foi localizada uma sacola em cima da geladeira, contendo 252 (duzentas e cinquenta e duas) pedras de crack, pesando aproximadamente 55 g (cinquenta e cinco gramas) e 39 (trinta e nove) buchas de maconha, pesando 45 g (quarenta e cinco gramas), todas embaladas e prontas para a venda.

Ouvido na delegacia, Daniel confessou que era proprietário dos entorpecentes e que vendia para qualquer interessado que o procurasse.

A defesa requer
o afastamento da valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas; o redimensionamento da pena na fração de 1/6;
e
a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena.

No que se refere à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da avaliação negativa da natureza do entorpecente apreendido. Vejamos:

“
(...) Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade normal no delito em espécie. O réu é possuidor de maus antecedentes, haja vista possuir uma condenação com trânsito em julgado, contudo em razão da reincidência específica valho-me dela na segunda fase. Não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. Os motivos do crime – o “lucro fácil”, muitas vezes utilizado para a própria drogadição do autor – é ínsito ao tipo. No tocante às circunstâncias do crime, essa não desfavorece ao acusado.
Verifico que a natureza da droga possuída pelo réu não lhe beneficia, diante das graves consequências à saúde pública causadas pelo abuso do “crack”, amplamente reconhecida pelos órgãos de estudos pelos seus efeitos deletérios, é sabido que é de um efeito devastador s
o
bre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de s
e
gurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente tornando reprovável seu comportamento.

No tocante à quantidade da substância, não aquilato essa circunstância em seu desfavor.
As consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos. (...)”

Com efeito, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Como se sabe, a aferição da natureza da droga, para fins de seu efeito nocivo, desvinculada da relevante quantidade de entorpecentes encontrados, não é critério suficiente para promover a exasperação da pena-base. Com efeito, a quantidade e a natureza das drogas devem ser analisadas em conjunto.

Cito entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO

DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.

(...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Por isso, promovo o decote do vetor desfavorável e redimensiono a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante prevista no art. 65, III, “d” (confissão espontânea) e a circunstância agravante do art. 61, I (reincidência), ambos do Código Penal,
que devem ser compensadas
,
devendo ser mantida
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição ou de aumento de pena. Por isso, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Tratando-se de réu reincidente, com condenação definitiva em seu desfavor (
ação penal
nº 0000941-22.2022.8.08.0020, com trânsito em julgado em 20/03/2023), mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIA
L PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________